Tribunal: CARF
Processo: 10920.000162/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA
Em ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Fisco pode lançar de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. É admitida a prova emprestada se tiver sido originalmente produzida sob o crivo do contraditório; e se o sujeito passivo da obrigação tributária, cujos interesses são postos em análise pela prova emprestada no processo administrativo, tenha sido parte no processo do qual a prova foi transladada.
AJUDA DE CUSTO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. Integra o salário de contribuição a ajuda de custo paga ao empregado quando não fica demonstrado que os pagamentos destinam-se a ressarcir despesas inerentes à execução do trabalho e não há prestação de contas dos gastos realizados pelo empregado.
DIÁRIAS DE VIAGENS. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA.
As diárias de viagens não integram o salário de contribuição até 50% da remuneração do segurado, consoante dispõe o art. 28, §9°, alínea h, da Lei 8.212/1991. Cabe ao contribuinte apresentar documentos que comprovem que as despesas foram efetivamente destinadas a diárias de viagens, através de prestação de contas pelo beneficiário, descriminação na nota fiscal ou outros documentos fiscais aptos a comprovar a natureza não remuneratória.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000162/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ADV COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA
Em ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Fisco pode lançar de ofício a importância que
reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. É admitida a
prova emprestada se tiver sido originalmente produzida sob o crivo do
contraditório; e se o sujeito passivo da obrigação tributária, cujos interesses são
postos em análise pela prova emprestada no processo administrativo, tenha
sido parte no processo do qual a prova foi transladada.
AJUDA DE CUSTO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo paga ao empregado quando
não fica demonstrado que os pagamentos destinam-se a ressarcir despesas
inerentes à execução do trabalho e não há prestação de contas dos gastos
realizados pelo empregado.
DIÁRIAS DE VIAGENS. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
PROVA.
As diárias de viagens não integram o salário de contribuição até 50% da
remuneração do segurado, consoante dispõe o art. 28, §9°, alínea “h”, da Lei
8.212/1991. Cabe ao contribuinte apresentar documentos que comprovem que
as despesas foram efetivamente destinadas a diárias de viagens, através de
prestação de contas pelo beneficiário, descriminação na nota fiscal ou outros
documentos fiscais aptos a comprovar a natureza não remuneratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000162/2009-66
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000162/2009-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O Auto de Infração – DEBCAD n. 37.198.563-3 trata de contribuições sociais,
destinadas à Seguridade Social a cargo da empresa, sobre a contribuição dos segurados
(empregados, trabalhadores temporários e avulsos). As competências lançadas foram de 01/2004
a 12/2007.
Em resposta ao Mandado de Procedimento Fiscal – 0920200.2008.01076 –
Termo de Intimação Fiscal n. 3, a empresa afirma que até 03/2005 não havia parcela
remuneratória a título de comissões de vendas pagas a vendedores e auxiliares de vendas, razão
pelo qual não constam da GFIP daqueles períodos. Em relação ao período de 04/2005 a 12/2007,
aduz que houve o pagamento a título de comissões aos quais constam expressamente do holerite
de pagamento e na GFIP e, no mesmo período, houve também o dispêndio a título de diárias de
viagens.
Conforme o Relatório Fiscal do Lançamento (fl. 35 a 47), os fatos tributários
foram: a) remunerações por serviços arbitrados por aferição indireta, em virtude de constatação
que as folhas de pagamento e a escrituração contábil da empresa não registraram a remuneração
real dos empregados do setor de vendas; e b) remunerações pagas em títulos impróprios. As
informações foram obtidas nos autos de processos trabalhistas, movimento contábil e folhas de
pagamento (item 4.1.).
Ao examinar as folhas de pagamento da empresa, verificou-se que até a
competência 03/2005 todos os vendedores (“auxiliares de vendas”) recebiam em folhas de
pagamento apenas remuneração fixa. A partir da competência 04/2005, passou-se a constar
em folhas de pagamentos dos vendedores, além do salário fixo normal, pagamentos de
comissões e “ajuda de custo” ou “diárias de viagem”, todos variáveis, e com isso as
remunerações do vendedores tiveram incremento significativo.
Buscando uma fonte externa de informações, verificamos a existência de 47 ações
trabalhistas – AT (arquivadas ou em tramitação) contra a empresa nas varas da Justiça
do Trabalho de Jaraguá do Sul/SC, sendo que em 36 ações há alegações de pagamentos
de remunerações “por fora” das folhas e 15 ações com alegações de vínculo
empregatício sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS,
conforme demonstrado na planilha “RELAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS
CONTRA A EMPRESA”.
A fiscalização entendeu (item 3.2.5.3) que, quanto à ocorrência de segurados sem
registro em CTPS, tal prática era comum em período anterior ao abrangido pelo procedimento
fiscal, já abrangido pela decadência. E que não se constatou a ocorrência a partir de janeiro de
2004.
Quanto ao pedido de reconhecimento de pagamento de parcela salarial “por
fora” das folhas de pagamento, constatou-se que os pedidos cujos autores exerceram funções de
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000162/2009-66

auxiliar de distribuição / auxiliar de expedição, indicam que a prática ocorreu até maio de
2002 (item 3.2.6.8).
Quanto ao pagamento de comissões de vendas aos empregados vendedores /
auxiliares de vendas, indica pelas provas que a empresa ré costumava pagar uma parcela salarial
fixa em folhas de pagamento e as parcelas comissionadas eram pagas “por fora” das folhas,
em período mais recente (item 3.2.7.1). Verificou-se que as iniciais dos processos mais recentes
(2006 em diante) constam afirmativa que, a partir de “meados de 2005”, parte das comissões
passaram a constar em folha de pagamento (item 3.2.7.11). Quanto a origem dos recursos
financeiros para os pagamentos das comissões extrafolhas, os indicativos são de que provinham
de vendas realizadas sem nota fiscal (item 3.2.9).
Conclui então que entre 01/2004 e 03/2005 as informações sobre remunerações
dos empregados do setor de vendas, contidas em registros de empregados, folhas de pagamento,
GFIP, RAIS e registradas na contabilidade da empresa não merecem fé face ao que foi apurado
nos processos trabalhistas em que a empresa é ré. E que, intimada a prestar esclarecimentos, a
empresa não atendeu, mesmo em relação ao período onde tais pagamentos passaram a
constar em folhas de pagamento.
E com isso a fiscalização constituiu por arbitramento as contribuições sobre
remunerações variáveis dos vendedores, utilizando-se a técnica de aferição indireta. Conclui
então afirmando que se trata de contribuições sobre remunerações variáveis (comissões) pagas
aos empregados de vendas “por fora” das folhas de pagamento no período de 01/2004 a 03/2005,
arbitradas por aferição indireta à alíquota de 2,95% das vendas do período (item 3.2.13).
O Relatório também afirma que até março de 2005 a empresa reconhecia em
folhas de pagamento apenas uma parcela salarial fixa, mas que, a partir de abril, passou a incluir
em folhas as remunerações variáveis destes empregados (item 3.3.1.). Que os valores pagos nas
rubricas destinadas a custear os empregados pelas despesas com deslocamento estão em verdade
vinculados aos valores salariais dos beneficiados, portanto variáveis segundo o desempenho de
cada um. A empresa foi intimada a apresentar o regulamento de concessão de diárias de viagem
e ajuda de custo, e não apresentou esclarecimentos (item 3.3.5.). Cabe ressaltar estes dois itens
do Relatório:
3.3.7. No entanto, para os pagamentos a título de diárias para viagens ficarem fora da
incidência de contribuições, não basta apenas atender ao limite de 50% da remuneração.
É necessário que tenham a natureza de custear as despesas com deslocamentos a serviço
da empresa. Para se comprovar os deslocamentos, a empresa deve manter os relatórios
de atividades dos empregados beneficiados, bem como as normas internas ou termos
contratuais regulando o pagamento das diárias para viagens.
3.3.10. Por fim, constatou-se que estes pagamentos foram registrados na contabilidade
como “salários e ordenados”, Conta 1316, juntamente com as remunerações que
integraram bases de cálculo. O registro numa mesma conta (salários e ordenados) de
remunerações que integram e não integram bases de cálculo (conforme entendimento da
empresa) acarretou as diferenças entre remunerações de empregados registradas na
contabilidade (salários e ordenados a pagar, conta 616) e massa salarial de empregados
informada em GFIP, conforme demonstrado na planilha “COMPARATIVO DE
REMUNERAÇÕES (CONTABILIDADE X GFIP).
No dia 19/02/2009 o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 49 a 59) alegando
que:
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000162/2009-66

(a) em relação ao primeiro período não pode a autoridade fiscal tomar provas
emprestadas de ações trabalhistas e generalizar a base para todos os colaboradores, primeiro
porque tal prova não se admite para lançar valores fiscais, segundo porque em grande parte a
empresa saiu exitosa com acordos e um número ínfimo de ações foram julgadas procedentes e
tantas outras julgadas improcedentes. Ainda, que em nenhuma delas foram reconhecidos
pagamentos “por fora”;
(b) em relação a 04/2005 a 12/2007, a qual o agente fiscal sustenta que a empresa
omitiu vendas camuflando-as como ajuda de custo e diárias de viagem, entende que a ajuda de
custo não era paga de maneira habitual, como quer fazer crer o agente fiscal, e que se trata de
pagamentos a vendedores externos. E quanto às diárias de viagens, diz que o empregador
confere a seu empregado determinada quantia, suficiente para cobrir os gastos de viagem, e que
nesta hipótese não há impedimento para o pagamento de maneira habitual.
A decisão de 1a instância ( fl. 1.819 a 1.826) julgou o lançamento procedente.
Sobre a aferição de comissões, entendeu que existem provas suficientes nos autos para a
configuração dos fatos geradores. Entendeu-se que as conclusões não devem influenciar o órgão
julgador, mas sim o material probatório juntado.
Semelhante situação se verifica em outras ações trabalhistas, sendo que na sentença da
AT no 0460/2007, a juíza discorre que a própria defesa admitiu a prática de pagamentos
das comissões fora da folha de pagamento em período anterior a abril de 2005, nos
seguintes termos: “Primeiramente, cumpre destacar que a defesa admite que
anteriormente ao mês de abril de 2005, não fazia constar as comissões em folha de
pagamento...” (...) Constam depoimentos de prepostos e testemunhas indicadas pela
própria empresa notificada, ré nos processo trabalhistas, de pagamentos de comissões
“por fora”, nos seguintes termos: (...)
Quanto as verbas “ajuda de custo” e “diárias de viagens”, julgou-se que a ajuda de
custo deve ser paga em parcela única exclusivamente em decorrência de mudança de local de
trabalho do empregado, e as diárias, se decorrentes de viagens a serviço, devidamente
comprovadas e sem exceder a 50% da remuneração mensal.
Entendeu-se que, quanto aos pagamentos a título de alimentação, serão tributáveis
quando pagos in pecunia, posto que somente se exclui do salário-de-contribuição a parcela in
natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
Em tempo, o Acórdão consideram as provas inúteis à defesa do contribuinte em
sua maioria. Afirma que a relação de funcionários apresentada não discrimina as funções dos
trabalhadores, que as fichas de registro e anotações na CTPS não demonstra que possuem direito
a percepção de pagamentos de diárias e ajudas de custo, que o “Informativo aos Vendedores
Externos (fls. 521/2524)” admite que “os valores pagos a título de diárias de viagem serão
calculados proporcionalmente ao volume de vendas” .
Cientificado em 09/09/2009, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
06/10/2009 (fls. 1.829 a 1.841), com os seguintes argumentos:
(a) A decisão da DRJ não considerou toda a gama de documentos juntados pela
Recorrente; que partiu de presunções tais como as decisões trabalhistas enviesadas ao interesse
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000162/2009-66

do trabalhador; e que as decisões citadas e juntadas pela autoridade fiscal não correspondem
sequer a um por cento do número de funcionários da Empresa;
(b) Que nas ações onde se efetivaram acordos (conciliação) em nenhuma delas
foram reconhecidos pagamento “por fora”; que a maioria das ações resultaram em acordos e um
número inexpressivo foi julgado procedente. Ressalta que possuía entre 70 e 90 vendedores e
que, conforme Planilha Demonstrativa de ações trabalhistas, apresentada pelo agente fiscal,
apenas onze ações foram julgadas procedentes. Também afirma que dizer que todos os
vendedores da Recorrente recebiam comissão por fora é arbitrário e fora da realidade.
(c) Repete os argumentos sobre ajuda de custo e diárias de viagem constantes na
Impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente verifico que o contribuinte foi cientificado em 09/09/2009 e interpôs
Recurso Voluntário em 06/10/2009. Portanto, dentro do prazo previsto pelo Decreto
70.235/1972.
Prova emprestada
Em muitos momentos é difícil ou mesmo impossível a produção da prova no
processo em que se pretenda demonstrar a veracidade de certa alegação. A “prova emprestada”
é, assim, aquela produzida no âmbito de outra relação jurídica processual, apresentada para
formar a convicção do julgador quanto à veracidade do fato que se pretende provar. Tal forma de
prova é tradicionalmente aceita no âmbito do processo administrativo.
Sua utilização deve ser realizada de forma imparcial e com vistas a apurar os fatos
comuns entre o processo de origem e o de destino, não devendo a fiscalização se utilizar de
passagens selecionadas ou tirar os fatos do contexto em que estavam inicialmente inseridos sob
pena de macular sua validade.
Se adotarmos uma acepção mais estrita quanto a prova emprestada, como é o caso
da trazida por Fabiana del Padre Tomé (A prova no direito tributário, 4. ed. São Paulo: Noeses,
2016, p. 157), teremos “indício fraco” que precisa ser sustentado por outros elementos
indicativos.
A prova emprestada tributária não é bastante para autorizar a constituição do fato
jurídico ou do ilícito tributário, bem como dos liames obrigacionais deles decorrentes.
Esta se caracteriza como indício fraco, que deve ser confirmado por outros elementos
indicativos da ocorrência do fato (...)
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000162/2009-66

E nesse sentido, mesmo o empréstimo de provas de uma Fazenda Pública para
outra (a qual a autora chama de “prova tributária”, em oposição à “prova processual”) não deve
possuir valor probatório absoluto, mas sim indiciário. Trata-se de intercâmbio de informações
que indica, mas não simboliza, e por isso deve haver a produção da prova no próprio processo.
Em suma, a prova emprestada é o mesmo que prova dependente.
Para resguardar os direitos dos contribuintes, somente é admitida a prova
emprestada se tiver sido originalmente produzida sob o crivo do contraditório; e que o sujeito
passivo da obrigação tributária, cujos interesses são postos em análise pela prova emprestada no
processo administrativo, tenha sido parte no processo do qual a prova foi transladada.
Exemplo de prova que não poderia ser utilizada é a produzida em período
diferente do analisado nos presentes autos. Ou que, no processo judicial, o contribuinte não foi
intimado a prestar esclarecimentos ou mesmo não tenha participado de tal processo.
Independente de a Justiça do Trabalho possuir ou não viés pró-trabalhador, as
provas é que foram emprestadas, e não as decisões. Também ressalto que, tal como afirmado
pela literatura jurídica acima citada, tais provas foram indiciárias, é dizer, corroboraram com o
que já fora exposto pela fiscalização. Vejamos a decisão de 1a instância:
Relata o autor da ação que a partir de meados de 2005 a empresa passou a efetuar o
pagamento de parte das comissões devidas na folha de pagamento, o que condiz com a
situação verificada pela auditoria-fiscal a partir de 04/2005.
Outro ponto afirmado em decisão de 1a instância é que o trecho citado da sentença
não trata do julgamento em si, mas da situação fática:
Semelhante situação se verifica em outras ações trabalhistas, sendo que na sentença da
AT n. 0460/2007 a juíza discorre que a própria defesa admitiu a prática de pagamentos
das comissões fora da folha de pagamento em período anterior a abril de 2005, nos
seguintes termos: “Primeiramente, cumpre destacar que a empresa admite que
anteriormente ao mês de abril de 2005, não fazia constar as comissões em folha de
pagamento...”
Há prova testemunhal emprestada também oriunda do contribuinte, como também
relatado pelo Acórdão da DRJ:
Constam depoimentos de prepostos e testemunhas indicadas pela própria empresa
notificada, ré nos processos trabalhistas, de pagamentos de comissões “por fora”, nos
seguintes termos: (...) Neste caso, indiretamente reconhece pagamentos “por fora”, pois
são valores bem diferentes daqueles que consta em folhas de pagamento até abril de
2005 (....)
Os acordos trabalhistas juntados não fazem prova alguma a favor da ré, no sentido
de confirmar a inexistência de verbas pagas por fora, e nesse sentido as provas trazidas (que o
contribuinte afirma não terem sido observadas) não trazem novidade ao pleito.
Finalmente, aduzo que todas estas provas emprestadas – que basearam ao fim em
uma aferição indireta da base das contribuições – foram necessárias porque o contribuinte não
apresentou provas suficientes para embasar a fiscalização. Conforme já descrito no Relatório,
intimada a prestar esclarecimentos, a empresa não os atendeu (vide REFISC, item 3.2.3).
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000162/2009-66

Ajuda de custo e diárias de viagem
Recai sob a Recorrente o ônus probatório de que os valores pagos a título de ajuda
de custo tinham a finalidade de ressarcir as despesas realizadas pelos empregados. Observa-se
que se restringiu a apresentar o percentual de ajuda de custo e diárias de viagens, deixando de
apresentar a prestação de conta com os pagamentos de forma pormenorizada. E constam nas
ações trabalhistas que não havia o correto lançamento na folha de pagamento das quantias pagas
ao empregado, principalmente pelo pagamento efetuado “por fora”.
Segundo Fabiana Del Padre Tomé (ibidem. p. 109): “Integram o conceito de
demonstração quaisquer recursos capazes de atestar a veracidade de um fato (...) de modo que
toda análise e alegação, quando voltadas ao convencimento do destinatário acerca da certificação
de um fato, são qualificáveis como prova”.
Quanto ao argumento de que a ajuda de custo não era paga de maneira habitual,
essa parcela consta em mais de um recibo de pagamento de salário anexados aos autos – a
Recorrente não junta o recibo de todos os meses para cada empregado, limitando-se a anexar
somente as folhas de pagamento por amostragem do período de 01/2004 a 12/2007.
Não restou demonstrado que as parcelas não eram habituais: pelo contrário, tendo
em vista que a ajuda de custo somente é excluída do salário de contribuição se paga em parcela
única, exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, nos
termos do art. 470 da CLT (28, § 9o, alínea ‘g’ da Lei 8.212/1991).
Conforme o “Informativo aos vendedores externos relativos às comissões de
vendas e às diárias de viagem”, a partir de 01/04/2005 os vendedores externos receberiam os
salários com base nas comissões, calculadas mensalmente pelo volume de vendas, com
percentuais variáveis de 0.5 a 1.5%. Já o “Informativo aos vendedores externos” dispõe que as
despesas com “alimentação, combustível, etc” em face das atividades realizadas pelos
vendedores externos será suportada pelo empregador, e que pagamento seria feito por recibo.
Este Informativo complementa que o pagamento é calculado proporcionalmente
ao volume de vendas, presumindo que o maior número de vendas corresponderia a maior número
de visitas e distâncias percorridas. Evidencia-se que, ao calcular as diárias de viagem com base
no valor de venda, descaracteriza-se sua natureza indenizatória, vez que o objetivo das diárias de
viagem é ressarcir o empregado pelos despesas, o que não ocorre nos autos.
Na relação de valores pagos a título de diárias de viagens consta que o percentual
pago, em sua maioria, é acima de 45% do valor pago a título de salário.
Não obstante, nota-se que nos recibos de pagamento de salário o valor pago a
título de “diárias de viagem” supera o valor pago a título de “comissões”, desconstituindo o
acordado nos termos do informativo da Recorrente.
Há recibos ainda que o valor pago a título de “diárias” é ligeiramente menor que o
valor pago a título de comissões, mas ainda em valor próximo.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000162/2009-66

Em suma, integra o salário de contribuição a ajuda de custo paga ao empregado
quando não fica demonstrado que os pagamentos destinam-se a ressarcir despesas inerentes à
execução do trabalho e não há prestação de contas dos gastos realizados pelo empregado.
E as diárias de viagens não integram o salário de contribuição até 50% da
remuneração do segurado, consoante dispõe o art. 28, §9°, alínea “h”, da Lei 8.212/1991.
Caberia ao contribuinte apresentar documentos que comprovem que as despesas foram
efetivamente destinadas a diárias de viagens, através de prestação de contas pelo beneficiário,
descriminação na nota fiscal ou outros documentos fiscais aptos a comprovar a natureza não
remuneratória.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1855
DF CARF MF
Original